Tribunal: TJMT
Processo: 1000935-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000935-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ANA MARIA DELGOBO ALBACH - CPF: 016.156.941-29 (AGRAVANTE), VILCELES GONCALVES - CPF: 902.424.241-04 (AGRAVANTE), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO), STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA SILVA - CPF: 038.593.449-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONEXÃO COM AÇÃO MANDAMENTAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS BENS PARA ATIVIDADE PRODUTIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a conexão e suspensão do processo de busca e apreensão de maquinários agrícolas, em razão da existência de ação mandamental conexa (n.º 1000671-28.2024.8.11.0084), na qual se discute a prorrogação de dívida e revisão contratual. Os agravantes sustentam que os bens são essenciais à sua produção agrícola, alegando prejuízos irreparáveis com a sua apreensão.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na essencialidade dos bens apreendidos para a continuidade das atividades dos agravantes e a possibilidade de suspensão da apreensão em face da existência da ação conexa discutindo a renegociação da dívida.

III. Razões de decidir

3. A alienação fiduciária encontra-se disciplinada pelo Decreto-Lei n.º 911/1969, que assegura ao credor fiduciário o direito de apreensão do bem diante do inadimplemento contratual. 4. A notificação extrajudicial foi devidamente realizada, caracterizando a mora dos agravantes e legitimando a consolidação da posse pelo credor. 5. A suspensão da busca e apreensão imposta pelo juízo de origem garante a proteção dos agravantes contra a perda definitiva dos bens até que haja decisão na ação conexa, mitigando eventual prejuízo. 6. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que a essencialidade do bem não constitui fundamento suficiente para impedir os efeitos da alienação fiduciária, sendo necessária a purgação integral da mora, o que não ocorreu. 7. A decisão agravada encontra-se fundamentada e alinhada à legislação aplicável, não havendo motivo para reforma.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A essencialidade do bem para o exercício da atividade econômica do devedor não afasta os efeitos da alienação fiduciária quando caracterizado o inadimplemento contratual e devidamente consolidada a posse pelo credor fiduciário, salvo ocorrência de purgação da mora."

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.º 911/1969, arts. 2º e 3º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Ana Maria Delgobo Albach e Outro
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacás no processo de busca e apreensão em alienação fiduciária, que determinou a conexão e suspensão da tramitação do feito, em razão da existência de ação mandamental conexa, n.º 1000671-28.2024.8.11.0084, na qual se discute a prorrogação de dívida e revisão contratual dos mesmos contratos que fundamentam a busca e apreensão.

Irresignado, os Agravantes pretendem a reforma da decisão agravada, sustentando

imprescindibilidade dos maquinários apreendidos para a continuidade de suas atividades produtivas, haja vista que são essenciais para a produção agrícola e a subsistência dos Agravantes, inviabilizando o plantio e a colheita caso permaneçam ausentes.

Asseveram que os bens foram oferecidos voluntariamente como garantia em alienação fiduciária e que a apreensão decorreu da inadimplência.

Argumentam que a manutenção da posse dos agravantes inviabilizaria o cumprimento da finalidade da garantia fiduciária.

Com essas razões, requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada que deferiu a apreensão dos bens móveis, e de consequência, ser restituído os maquinários sub judice.

A antecipação de tutela da pretensão recursal foi indeferida, consoante a decisão de Id. 263381793.

O Agravado apresentou contraminuta no id. 268407270, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Ana Maria Delgobo Albach e Outro
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Apiacás no processo de busca e apreensão em alienação fiduciária, que determinou a conexão e suspensão da tramitação do feito, em razão da existência de ação mandamental conexa, n.º 1000671-28.2024.8.11.0084, na qual se discute a prorrogação de dívida e revisão contratual dos mesmos contratos que fundamentam a busca e apreensão.

Denota-se dos autos que os Agravantes alegam que os equipamentos são essenciais para sua atividade rural e que sofreram eventos climáticos adversos, incluindo seca e excesso de chuvas, o que resultou em perda de safra e impossibilidade de adimplemento das obrigações financeiras.

O banco agravado, por sua vez, sustenta que os Agravantes firmaram contratos de crédito rural com alienação fiduciária, que os bens apreendidos foram oferecidos voluntariamente como garantia, e que não houve purgação da mora.

Além disso, há um processo conexo (n.º 1000671-28.2024.8.11.0084), em que os Agravantes discutem a prorrogação das dívidas e revisão contratual, razão pela qual a ação de busca e apreensão foi suspensa pelo juízo de primeiro grau.

Diante da apreensão dos bens, os Agravantes interpuseram o agravo de instrumento pleiteando a restituição dos maquinários, sob alegação de necessidade para continuidade da produção agrícola.

Inicialmente, cumpre salientar que a controvérsia recursal reside na alegação dos Agravantes de que os bens apreendidos são imprescindíveis para a continuidade de suas atividades produtivas e, por conseguinte, a busca e apreensão dos maquinários lhes causaria prejuízos irreparáveis.

Entrementes, a análise dos autos revela que a decisão recorrida deve ser mantida, pois foi proferida em estrita observância aos ditames legais aplicáveis à espécie, notadamente as disposições do Decreto-Lei nº 911/1969, que regula a execução da alienação fiduciária.

Frisa-se, que a apreensão dos bens decorreu do inadimplemento contratual dos Agravantes, sendo certo que a mora foi devidamente constituída, nos termos do referido diploma legal.

A notificação extrajudicial foi regularmente expedida, o que atende ao requisito essencial para a consolidação da posse dos bens em favor do credor fiduciário.

Assim, não há que se falar em nulidade da apreensão, uma vez que esta decorreu do exercício regular de um direito assegurado pela legislação vigente e pelo contrato firmado entre as partes.

Ademais, a suspensão do processo de busca e apreensão já impõe salvaguarda suficiente aos Agravantes, evitando a consolidação definitiva da posse dos bens pelo credor enquanto pendente a análise da ação conexa nº 1000671-28.2024.8.11.0084. Essa medida já mitiga eventuais prejuízos e impede a prática de atos expropriatórios até que haja uma decisão final sobre a renegociação contratual pretendida pelos Agravantes, reforçando o acerto da decisão agravada.

Logo, ainda que os Agravantes sustentem a essencialidade dos bens apreendidos para a continuidade de suas atividades agrícolas, tal argumento não possui o condão de afastar os efeitos da alienação fiduciária validamente pactuada.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores assenta que a mera imprescindibilidade do bem não autoriza a restituição ao devedor inadimplente, sendo necessária a purgação integral da mora, o que, no caso concreto, não foi demonstrado pelos recorrentes.

De outro lado, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e amparada nos elementos probatórios constantes dos autos, não havendo qualquer indício de irregularidade formal que justifique sua reforma.

A busca e apreensão dos bens foi deferida nos termos da legislação aplicável, sendo inviável sua revogação por meio do presente agravo, especialmente quando a discussão de mérito sobre a renegociação da dívida já está sendo tratada na ação principal conexa.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, m
antendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025